Tribunal: TRF3
Processo: 5239720-55.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1223/1327)

5239720-55.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5239720-55.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO DE PIERI STEPANIES - SP356381-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAMARA GABRIELI SANDES DA SILVA DANTAS - SP530854

Ementa

ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. TEMA 1188/STJ. CNIS COM INDICADOR AVRC-DEF SEM CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento do período contributivo de 22/11/2000 a 22/03/2011 e, por consequência, rejeitar o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, por ausência de carência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a anotação extemporânea em CTPS, aliada a sentença trabalhista homologatória de acordo sem produção de prova e sem recolhimento de contribuições previdenciárias, é suficiente para comprovar o labor urbano e autorizar o cômputo do período para fins de carência na aposentadoria por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A decisão monocrática proferida pelo relator é compatível com o princípio da colegialidade, diante da previsão legal de agravo interno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- A sentença trabalhista homologatória de acordo, desacompanhada de prova documental contemporânea ou de instrução probatória, não constitui início de prova material apto a comprovar o exercício de atividade urbana, nos termos do Tema 1188 do STJ.

- A anotação extemporânea em CTPS, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não supre a exigência do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

- A inexistência de contribuições previdenciárias vertidas ao RGPS no período controvertido, evidenciada pelo CNIS com indicador AVRC-DEF, impede o cômputo do intervalo para fins de carência, sob pena de reconhecimento de tempo fictício de contribuição.

- Não comprovado o período de 22/11/2000 a 22/03/2011, a autora não implementa a carência mínima de 180 contribuições exigida pelo art. 25, II, da Lei no 8.213/91 para a concessão da aposentadoria por idade urbana.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5239720-55.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO DE PIERI STEPANIES - SP356381-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAMARA GABRIELI SANDES DA SILVA DANTAS - SP530854

APELADO: LUZIA APARECIDA DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para rejeitar o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana.

Aduz a parte autora, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao afastar o reconhecimento do período contributivo de 22/11/2000 a 22/03/2011, sob o fundamento de inexistência de início de prova material idôneo. Sustenta que as anotações constantes em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção juris tantum de veracidade, não podendo ser desconsideradas pela simples ausência de registros no CNIS ou pela alegada extemporaneidade das anotações.

Assevera que o vínculo empregatício foi reconhecido em reclamatória trabalhista, ainda que mediante acordo homologado, o qual, aliado à CTPS regularmente anotada e a outros elementos probatórios constantes dos autos, é suficiente para comprovar o labor urbano no período controvertido. Ressalta, ademais, a hipossuficiência da segurada, trabalhadora doméstica, a informalidade inerente à categoria e a maior dificuldade de produção de prova documental, especialmente em período anterior à era digital.

Argumenta, por fim, que eventual ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode ser imputada à segurada, por se tratar de obrigação legal do empregador, e que, reconhecido o período afastado, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos da sentença de primeiro grau, cujo restabelecimento requer.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

“A autora nasceu em 11 de setembro de 1959, na cidade de Piracaia/SP. Conforme os termos da petição inicial, teria trabalhado como empregada doméstica na residência de Eduardo Cagali, no período de 22/11/2000 a 22/03/2011.

Para corroborar o vínculo empregatício, a autora carreou aos autos cópia integral da ação trabalhista no 0002291-16.2011.5.15.0140 (Id 312622295), ajuizada em face de Eduardo Cagali e Elaini Maria da Costa Cagali, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Atibaia, que resultou em sentença homologatória de acordo.

Contudo, verifica-se que a ação trabalhista não foi instruída com documentos contemporâneos ao período alegado, tampouco foram colhidos depoimentos testemunhais que pudessem corroborar o efetivo exercício da atividade. A sentença limitou-se a homologar ajuste entre as partes, sem apreciação do mérito das provas. Ademais, o próprio acordo consignou caráter meramente indenizatório das parcelas devidas, sem determinação de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS sobre as verbas pagas.

À luz do entendimento firmado no Tema 1188 do STJ, a sentença trabalhista homologatória de acordo e a anotação extemporânea em CTPS apenas se qualificam como início de prova material quando lastreadas em elementos probatórios contemporâneos idôneos a comprovar o labor. Não é essa a hipótese dos autos, em que não se logrou apresentar prova documental mínima, apta a suprir a exigência do art. 55, §3o, da Lei 8.213/91.

Embora o extrato do CNIS registre o indicador AVRC-DEF para o período de 22/11/2000 a 22/03/2011, não constam contribuições efetivamente vertidas ao regime, o que reforça a ausência de lastro contributivo e inviabiliza o cômputo do intervalo para fins de carência.

Assim, não se reconhece o período de 22/11/2000 a 22/03/2011 para fins de carência, sob pena de admitir, sem respaldo legal e probatório, tempo fictício de contribuição.

Na hipótese vertente, tendo a autora nascido em 11/09/1959, implementou o requisito idade (60 anos) em 11/09/2019.

No tocante ao cumprimento da carência, ou seja, quanto ao número mínimo de contribuições vertidas para os cofres da Previdência Social, teria que realizar 180 contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

No exame, a autora totaliza 56 meses de carência:

Portanto, não reúne os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por idade.”

Acerca do fato novo noticiado pelo expediente id 362235856, desvela-se que a concessão do benefício de aposentadoria na via administrativa deu-se em razão de erro grave da autarquia.

Considerando que a decisão de primeiro grau deferiu tutela de urgência para que o vínculo fosse considerado, a Agência de Demandas Judiciais procedeu a inclusão do referido no Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Muito embora a decisão monocrática ora agravada tenha reformado a referida concessão, é certo que os dados permaneceram no CNIS, ensejando que a autora agora fizesse novo requerimento administrativo e obtivesse a concessão do benefício.

Veja-se do despacho concessório que o agente do seguro social REJEITOU a inclusão do citado contrato e ainda assim o computou para formação do tempo de carência:

Despacho id 362235856 - pág. 118:

Extrato de id 362235856 - pág. 75

Portanto, longe do afirmado, não há confissão quanto ao reconhecimento do período, mas erro administrativo com o qual concorreu a parte autora ao realizar novo requerimento enquanto a questão se encontra subjudice, valendo-se de dados defasados do CNIS para obtenção irregular de benefício.

Determino que seja oficiado o INSS, para que o Monitoramento Operacional de Benefícios apure a situação em exame, conquanto não cabe ao Poder Judiciário determinar a cessação de benefício sem provocação específica da Administração.

A parte autora fica advertida da fruição indevida de benefício e da inaplicabilidade do Tema 979 do STJ ao caso concreto.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora e determinar que o INSS seja oficiado para apuração de erro concessório no NB 239.288.789-0

EMENTA

ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. TEMA 1188/STJ. CNIS COM INDICADOR AVRC-DEF SEM CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento do período contributivo de 22/11/2000 a 22/03/2011 e, por consequência, rejeitar o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, por ausência de carência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a anotação extemporânea em CTPS, aliada a sentença trabalhista homologatória de acordo sem produção de prova e sem recolhimento de contribuições previdenciárias, é suficiente para comprovar o labor urbano e autorizar o cômputo do período para fins de carência na aposentadoria por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A decisão monocrática proferida pelo relator é compatível com o princípio da colegialidade, diante da previsão legal de agravo interno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- A sentença trabalhista homologatória de acordo, desacompanhada de prova documental contemporânea ou de instrução probatória, não constitui início de prova material apto a comprovar o exercício de atividade urbana, nos termos do Tema 1188 do STJ.

- A anotação extemporânea em CTPS, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não supre a exigência do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

- A inexistência de contribuições previdenciárias vertidas ao RGPS no período controvertido, evidenciada pelo CNIS com indicador AVRC-DEF, impede o cômputo do intervalo para fins de carência, sob pena de reconhecimento de tempo fictício de contribuição.

- Não comprovado o período de 22/11/2000 a 22/03/2011, a autora não implementa a carência mínima de 180 contribuições exigida pelo art. 25, II, da Lei no 8.213/91 para a concessão da aposentadoria por idade urbana.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão